Tribunal: TJDFT
Processo: 0718680-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Direito de família. Embargos de declaração. Dissolução união estável. Partilha das dívidas. Omissão. Inocorrência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para sanar vício de acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação para fixar como valor de partilha do veículo o montante correspondente à alienação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à partilha das dívidas e aplicação dos arts. 1.658 e 1.660 do Código Civil e art. 373, I, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado aprecia expressamente a questão da partilha das dívidas, concluindo pela ausência de provas quanto à existência dos empréstimos informais e da dívida escolar alegada, afastando a omissão alegada.
4. Embora o embargante não tenha mencionado os arts. 1.658 e 1.660 do CC e art. 373, I, do CPC nas suas razões de apelação, as regras jurídicas neles contidas, atinentes à comunhão de bens e à distribuição do ônus probatório, nortearam a fundamentação da decisão colegiada.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação genérica de inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, configurando-se o prequestionamento ficto.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão já fundamentada de forma clara e coerente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.658 e 1.660; CPC, art. 373, I. Sem jurisprudência relevante citada.